Tribunal: CARF
Processo: 10872.720001/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a efetiva comprovação da falta de disponibilização da íntegra do Processo Administrativo no sistema e-Processo, deve ser rejeitada a alegação de nulidade. Recorrentes que apresentaram suas defesas administrativas questionando de forma pormenorizada a autuação fiscal, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
NULIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONCOMITANTE À PESSOA JURÍDICA E ÀS PESSOAS FÍSICAS. IMPROCEDÊNCIA.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária. Aplicação da Súmula Carf no 130.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Presente a descrição dos fatos e o enquadramento legal da responsabilidade tributária, com a exposição dos pressupostos fáticos e jurídicos, não há que se falar em nulidade. Correção ou não da fundamentação aplicada diante dos fatos narrados que constitui questão de mérito.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. CONFRONTO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E OS REGISTROS CONTÁBEIS. PROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Divergência entre os valores totais de venda das Notas Fiscais de Saída e as receitas contabilizadas. Ausência de justificação adequada da diferença por parte do sujeito passivo. Procedência da infração.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS. PROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Verificada a falta de escrituração de pagamentos, deve ser aplicada a presunção de receita prevista no art. 40 da Lei no 9.430/1996, reproduzido no art. 281, II, do RIR/99. Ausência de demonstração, pelo sujeito passivo, da referida ausência de escrituração ou da inexistência de impacto fiscal. Procedência da infração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente econômico. Existência de grupo econômico que é insuficiente para caracterizar a responsabilidade tributária. Ausência de prova da ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN depende da descrição de condutas dos administradores que demonstrem o dolo de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. A mera condição de sócio administrador e a falta de recolhimento dos tributos pela pessoa jurídica são insuficientes para caracterizar a responsabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720001/2021-00
ACÓRDÃO
1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MC RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a efetiva comprovação da falta de disponibilização da íntegra do
Processo Administrativo no sistema e-Processo, deve ser rejeitada a
alegação de nulidade. Recorrentes que apresentaram suas defesas
administrativas questionando de forma pormenorizada a autuação fiscal,
não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao
contraditório.
NULIDADE.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
CONCOMITANTE
À
PESSOA
JURÍDICA
E
ÀS
PESSOAS
FÍSICAS.
IMPROCEDÊNCIA.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135,
III, do Código Tributário Nacional não exclui a pessoa jurídica do polo
passivo da obrigação tributária. Aplicação da Súmula Carf no 130.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA IMPUTAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Presente a descrição dos fatos e o enquadramento legal da
responsabilidade tributária, com a exposição dos pressupostos fáticos e
jurídicos, não há que se falar em nulidade. Correção ou não da
fundamentação aplicada diante dos fatos narrados que constitui questão
de mérito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
2
OMISSÃO DE RECEITAS. CONFRONTO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E
OS REGISTROS CONTÁBEIS. PROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Divergência entre os valores totais de venda das Notas Fiscais de Saída e as
receitas contabilizadas. Ausência de justificação adequada da diferença por
parte do sujeito passivo. Procedência da infração.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS.
PROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Verificada a falta de escrituração de pagamentos, deve ser aplicada a
presunção de receita prevista no art. 40 da Lei no 9.430/1996, reproduzido
no art. 281, II, do RIR/99. Ausência de demonstração, pelo sujeito passivo,
da referida ausência de escrituração ou da inexistência de impacto fiscal.
Procedência da infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a
participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato
gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente
econômico. Existência de grupo econômico que é insuficiente para
caracterizar a responsabilidade tributária. Ausência de prova da ocorrência
de fraude, dolo ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
A responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN
depende da descrição de condutas dos administradores que demonstrem o
dolo de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. A mera condição
de sócio administrador e a falta de recolhimento dos tributos pela pessoa
jurídica são insuficientes para caracterizar a responsabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos (i) por unanimidade de votos,
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
3
para (i.1) cancelar a qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao patamar ordinário
de 75% e (i.2) em relação a todas infrações, cancelar a responsabilidade tributária atribuída às
pessoas jurídicas Acqua Viva Comercio Internacional Ltda., Mont Serrat Investimentos Ltda.,
Resolve Cobranças Administrativas Ltda. e Setel Serviços Terceirizados Ltda. e às pessoas físicas
Leopoldo José Cabral e Roseli Kovalski Cabral; e (ii) por maioria de votos, em manter a
responsabilidade de A.L.P.I. Rio Frigorifico Eireli somente quanto à segunda infração, “omissão de
receita caracterizada pela não contabilização de custos”, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que cancelavam a responsabilidade em todas as
infrações.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por MC RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (fls. 4.987/5.015), ACQUA VIVA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. (fls.
5.027/5.039), A.L.P.I. RIO FRIGORIFICO EIRELI (fls. 5.042/5.054), MONT SERRAT INVESTIMENTOS LTDA. (fls.
5.057/5.069), RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. (fls. 5.072/5.084), LEOPOLDO JOSÉ CABRAL (fls.
5.087/5.100), ROSELI KOVALSKI CABRAL (fls. 5.103/5.116) e SETEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. (fls.
5.119/5.132) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(DRJ01) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4.679/4.733) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2016 da contribuinte MC
RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., em função das seguintes infrações: (i)
omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência da contabilização, (ii) omissão de
receita caracterizada pela não contabilização de custos, (iii) omissão de receita caracterizada pela
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
4
manutenção de passivo fictício e (iv) glosa de custos não comprovados. Os valores foram
acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada.
3.
A Fiscalização também imputou responsabilidade tributária às pessoas jurídicas
ACQUA VIVA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., A.L.P.I. RIO FRIGORIFICO EIRELI, MONT SERRAT INVESTIMENTOS
LTDA., RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. e SETEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., com fundamento
no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, bem como às pessoas físicas LEOPOLDO JOSÉ CABRAL e
ROSELI KOVALSKI CABRAL, neste caso com base no art. 135 daquele diploma normativo.
4.
Por bem sintetizar as razões da autuação, adoto parte do relatório presente no
acórdão recorrido:
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 4643 a 4670, no qual o
agente fiscal detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou nos presentes lançamentos.
Do referido TVF, parte integrante dos autos de infração, destacam-se as seguintes
e mais relevantes informações prestadas pela autoridade fiscal.
A Fiscalizada optou pelo regime de tributação do IRPJ na modalidade Lucro Real.
Informa
a
Fiscalização
intimou/reintimou
a
Interessada
requerendo
documentos/esclarecimentos, entretanto, deparou-se com a insuficiência de
informações prestadas pela contribuinte e a procrastinação dos atendimentos aos
Termos de Intimação, a despeito do acolhimento de todas as solicitações de
prorrogações de prazo no extenso curso da Auditoria.
Considerou a contabilidade entregue e baixada no sistema SPED, relatórios
administrativos e extratos bancários incompletos entregues pelo contribuinte no
curso da fiscalização. Utilizou as notas fiscais eletrônicas emitidas pelos
contribuintes envolvidos nas operações devido a sua obrigatoriedade legal de
emissão e a sua necessidade para o transporte/transferências das mercadorias.
Tendo em vista a análise de toda a documentação mencionada, movimentação
financeira, confusão patrimonial causada pela extensa quantidade de operações
entre empresas do grupo econômico, considerou os fatos contábeis escriturados
na escrita contábil que estavam em consonância com as notas fiscais emitidas
eletronicamente (NFe).
Conforme descrito nos itens 3 e 31 do TVF (fls. 4643 e 4654), a Fiscalizada não
apresentou justificativas para as diferenças auditadas entre a Receita Brutal
declarada de R$ 81.137.936,37 no SPED/ECD e as informações do SPED/Notas
Fiscais eletrônicas de R$ 83.373.243,25 (excluídas notas fiscais canceladas e
congêneres). Assim, efetuou a glosa nos meses de janeiro, março, setembro e
dezembro do ano-calendário de 2016, a título de omissão de receitas, conforme
quadro abaixo:
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
5

Os registros contábeis no sistema SPED/Contábil que não foram considerados
confiáveis, dada a inconsistência dos dados confrontados entre os lançamentos
contábeis (ECD) e notas fiscais eletrônicas emitidas (NFe), foram desconsiderados,
tendo em vista a grande confusão patrimonial entre as empresas envolvidas nas
transações comerciais e econômicas, integrantes grupo econômico, entre
fornecimento de produtos (ACQUA), depósito fechado de produtos (ALPI) e
cobranças administrativas (RESOLVE), devidamente identificados no TVF.
Verificou, também, que as informações prestadas através de relatórios
administrativos entregues pelo fiscalizada, apresentam diversas inconsistências. A
movimentação bancária informada e entregue pela Fiscalizada, referente aos
Banco Santander e Banco Itaú, ambas incompletas relativamente ao ano-
calendário de 2016, não serviram para a Auditoria Fiscal, diante da
impossibilidade de identificação de forma individualizada do pagamento aos
diversos fornecedores, pois o contribuinte implantou um mecanismo de
pagamento para empresas não pertencentes ao grupo econômico, através da
empresa de pagamentos e cobranças administrativas, RESOLVE COBRANÇA
ADMINISTRATIVAS, CNPJ 16.742.103/0001-67, integrante do grupo econômico.
Assim, procedeu à constituição do crédito tributário, calculado pelas diferenças
apuradas durante o procedimento fiscal e devido à ausência de respostas
esclarecedoras e documentação comprobatória por parte da fiscalizada que
justificasse as divergências identificadas. De acordo com o quadro a seguir,
apurou os valores a serem lançados por via indireta, através dos documentos
fiscais (NFe) de emissão obrigatória para toda saída a qualquer título,
indispensável ao acompanhamento (movimentação) das mercadorias. Os
lançamentos contábeis, demonstrado a seguir são a conclusão da auditoria em
estoques descritas em detalhes nos itens 11 a 35 do TVF:

Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
6
De acordo com os itens 24 a 29 do TVF, identificou, no razonete acima
reproduzido, que o valor de R$ 19.657.473,43 foi lançado a crédito na conta
corrente Depósito Fechado, a título de Custo das Mercadorias Vendidas, gerando
um saldo credor na referida conta corrente.
De maneira que concluiu a Omissão de Compras na quantia de valor de R$
14.940.138,50. A escrituração deve abranger todas as operações relativas ao
exercício da empresa. Ou seja, as compras não escrituradas constituem
irregularidades tanto à legislação empresarial quanto à tributária. A
caracterização da infração decorrente da omissão de compras ocorreu, portanto,
por via indireta e tipificação da omissão de receitas se dá por presunção legal, nos
termos do art. 40 da Lei no 9.430/96 e do inc. II do art. 281 RIR/99, qual seja, a
não escrituração de pagamentos efetuados relativo às compras.
Conforme descrito nos itens 30 e 31 do TVF, a Fiscalizada devidamente intimada
não
respondeu
aos
questionamentos
nem
apresentou
documentação
comprobatória, motivo pelo qual a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento
tributário, por ausência de esclarecimentos quanto ao lançamento contábil nos
referidos itens como “Pagamento a prestadores de serviços” no valor de R$
19.000.000,00, ocorrido em 31/12/2016; e a outro lançamento, em 31/12/2016, a
título de “Pagamento a fornecedores” no valor de R$ 9.408.111,35, não
identificado nos relatórios administrativos entregues durante a Fiscalização.
A empresa limitou-se a repetir a alegação de que a RESOLVE COBRANÇAS
ADMINISTRATIVAS, integrante do grupo econômico da Fiscalizada, situada no
mesmo endereço cadastral, Rua Ministro Mavigner 180, era quem tinha as
informações, mas que não teve tempo hábil para reuni-los. Destaca que todas as
vezes em que foram solicitadas prorrogações de prazo, as dilações para
atendimento aos Termos de Intimação foram concedidas sem restrições. Pelas
características dos lançamentos contabilizados em 31/12/2016, alta monta,
presumiu-se que tenha sido realizado a empresas integrantes do grupo
econômico, restando saber se há causa para tais pagamentos. Assim, sem a
entrega de documentação comprobatória, lançou com base no art.289 do RIR/99,
a título de Custos de Aquisição de Bens e Serviços no valor total de R$
28.408.111,35, conforme o Razão a seguir:

De acordo com o descrito nos itens 32 a 34 do TVF, na conta Fornecedores a Pagar
(775), foi identificado lançamento a débito na conta Depósito Fechado ou
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
7
Armazém Geral (295), empresa A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO, integrante do grupo
econômico, sem explicação plausível pela Fiscalizada nem a contrapartida a
comprovar os pagamentos efetivados, mesmo após Intimação para
esclarecimentos. Cabe ressaltar que a Fiscalizada não tem uma relação comercial
de aquisição/fornecimento de produtos para revenda com o referido Depósito,
conforme registrado no demonstrativo reproduzido abaixo:

Assim, o Auditor-Fiscal glosou a Fiscalizada pelo lançamento indevido e não
comprovado, sendo assim, caracterizado como Passivo fictício, no valor de R$
3.542.322,00, de acordo com o inc. III do art. 281 RIR/99, tendo em vista a
ausência de documentos fiscais e financeiros que justifiquem tal registro contábil.
Ressalta que o respectivo lançamento contábil corrobora a confusão patrimonial
existente entre as empresas do constatado grupo econômico e presente no
mesmo endereço cadastral, uma vez que o Depósito Fechado representa a
empresa pertencente ao referido grupo, A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO.
Relata que em resposta à Intimação, em 10/12/20, o contribuinte respondeu:
“Informamos que os valores lançados acima no SPED foram lançados de
forma global e complementar aos demais lançamentos efetuados nas
contas no ano de 2016 não vinculados a documentos individualizados
visando ajustar o saldo no balanço. Assim para melhor esclarecimento
segue em anexo extrato das operações com fornecedores e os respectivos
pagamentos por banco.
Resumo de pagamentos a fornecedores por Banco, CONFORME Relatório
Administrativo entregue:

Conforme informado na intimação anterior a empresa adquiriu de
fornecedores o valor de 61.735.802,69 lançados de forma resumida no SPED
e baixados em parte também de forma resumida pelos lançamentos acima”
Registra que intimada diversas vezes, a Fiscalizada insistiu em não apresentar a
contabilidade de forma sistemática, cronológica, respeitando os princípios
contábeis e formalidades intrínsecas, ao não apresentar as contas de compras e
pagamentos aos fornecedores de ordem individualizada, cronológica e de maneira
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
8
possível a realizar uma conciliação contábil com a contabilidade escriturada via
sistema SPED entregue ao Fisco Federal.
Ainda em relação ao grupo econômico a empresa Fiscalizada não
apresentou/justificou os pagamentos realizados para aquisição de mercadorias
e/ou pagamento de serviços prestados junto à empresa ACQUA VIVA, de forma
possível a identificar as operações de aquisição de forma individualizada, bem
como seus respectivos pagamentos, nem através de notas fiscais emitidas, nem
pelos registros contábeis, nem pelos extratos bancárias, tornando impossível uma
conciliação entres os documentos fiscais, dados e controles contábeis.
Intimada, a Fiscalizada apresentou um relatório administrativo no qual deveria ser
possível identificar transferências bancárias realizadas nas contas bancárias da
fiscalizada nos bancos Itaú (ag.8969 / cc 13.069-2) e Santander (ag.4180 / cc
13000.742-6).
Na resposta, o contribuinte justificou:
“Assim para Resposta ao solicitado na nova intimação informo o seguinte:
- Nos extratos Bancários em anexo as operações de pagamentos e
transferências não estão individualizadas, demonstram de maneira
globalizada sob um mesmo Título Diversos pagamentos e recebimentos (
Pagamentos a Fornecedores )
-Informo ainda que por força do contrato de prestação de serviços de contas
a pagar com a empresa Resolve cobranças, vide anexo, a mesma era quem
promovia os pagamentos das contas a pagar da empresa MC RIO que por
sua vez transferia os valores que recebia de suas vendas para a empresa
Resolve cobranças para que a mesma fizesse os pagamentos dos
fornecedores e Prestadores de Serviços através de transferências para
abatimento em conta corrente ou pagamento de título”
Através dos relatórios administrativos entregues, a Autoridade Fiscal identificou,
conforme informações que compunham no referido documento que as contas
nos Bancos Santander (44) e Itaú (42), intituladas “Filial 53, Conta 100001 –
Compra de Mercadoria a Prazo e Conta 100018 Adiantamento Fornecedores
Mercadorias Revenda” eram utilizadas somente para pagamentos a um (01)
fornecedor, ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL, empresa integrante do
grupo econômico, e um dos principais fornecedores de mercadorias.
Destaca-se que, diferentemente da resposta entregue pelo contribuinte, e
conforme com o quadro resumo que segue mais adiante, o valor referente à
aquisição de mercadorias da empresa ACQUA VIVA (único fornecedor no relatório
Bco Itaú – 42 e Santander - 44), é de R$ 2.339.844,35 e não de R$ 3.310.399,10 no
Banco Itaú, e de R$ 4.860.425,68 em vez de R$ 6.639.582,46) e no Banco
Santander, devido a diferenças descritas em diversas outras contas que não a
conta de compra de mercadorias.
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
9
Conforme os relatórios administrativos entregues, efetuou a correção nos
números referentes a compra de mercadorias realizada pela empresa, devido as
diferenças descritas anteriormente, e diante da ausência de
informações/esclarecimentos da Fiscalizada, ratificou os valores totalizados de
acordo com o quadro descrito abaixo:

Assim, identificou a diferença de R$ 4.065.259,67 = (73.939.930,64 -
69.874.670,97), a partir dos relatórios administrativos entregues pela empresa
Fiscalizada.
Diante dos fatos expostos, a prática de não atendimento a contento das
Intimações, no curso da fiscalização, de forma satisfatória (atendimento parcial
e/ou não atendimento) com entregas de todos os documentos para realização do
procedimento fiscal programado, cruzamento de informações de compras e
vendas, relata que se tornou inviável a apuração mensal.
Assim, com o que dispunha, o Auditor-Fiscal prosseguiu a Auditoria pelas
diferenças apuradas no ano-calendário de 2016, e, tendo em vista, a ausência de
informações bancárias mensais completas(todo o ano-calendário de 2016), a
identificação individual de todas as compras em fornecedores e os seus
respectivos pagamentos, a fim de auditar/averiguar a conciliação entre os dados
financeiros (extratos bancários) e físicos relativos as mercadorias adquiridas
(fornecedores), aplicou o disposto na Lei 8.137/90, arts.1°, incisos I, II e art.2°,
inciso I, no que se refere aos crimes contra a ordem tributária.
Considerando, também, o não atendimento às Intimações enviadas para o
endereço cadastral informado pelo sujeito passivo, aplicou o que prescrevem os
artigos 150°, §4, e 173° da Lei 5.172/66 no que se refere à decadência.
Pelo atendimento de forma incompleta e protelatória às Intimações para
prestação de esclarecimentos, com base no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incisos I, § 1° e nos já mencionados arts.1°, incisos I, II e art.2°,
inciso I, da Lei 8.137/90, procedeu a qualificação da multa Assim, constituiu os
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS acrescidos de multa qualificada e
juros de mora por 4 infrações:

OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS INFRAÇÃO: RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS Omissão de receita caracterizada pela falta ou
insuficiência de contabilização.
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
10

OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: FALTA DE
ESCRITURAÇÃO
DE
COMPRAS
Omissão
de
receita
operacional
caracterizada pela não contabilização de custos.

OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: PASSIVO
FICTÍCIO Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo,
de obrigação já paga e/ou não comprovada.

CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
CUSTOS NÃO COMPROVADOS Custos não comprovados.
5.
O contribuinte e os responsáveis apresentaram suas Impugnações, que foram
rejeitadas pela DRJ por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos
efetuados.

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
A contribuinte MC RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.987/5.015), sustentando preliminarmente que haveria
cerceamento de defesa, por falta de acesso ao Processo Administrativo; e que haveria erro na
identificação do sujeito passivo, tendo em vista a incompatibilidade entre a tributação da pessoa
jurídica como devedora principal e a responsabilização de terceiros com fundamento no art. 135
do Código Tributário Nacional. No mérito, defendeu que não haveria lançamento contábil de custo
no valor de R$ 19.000.000,00 ou de R$ 9.408.111,35 e nem mesmo houve a sua intimação para
apresentar a composição do CMV de R$ 64.836.552,90; quanto às imperfeições na escrituração
contábil, a Fiscalização deveria ter realizado o arbitramento do lucro, razão pela qual violou o art.
142 do Código Tributário Nacional; não haveria passivo fictício, mas sim um “erro na conta que foi
debitada”, sendo relevante afirmar que a Recorrente seria uma distribuidora de alimentos que
“não opera com revenda mercadorias sem emissão de nota fiscal”; a simples comprovação da falta
de escrituração de compras não seria suficiente para a aplicação da presunção de omissão de
receita, sendo necessário demonstrar “seu pagamento com recursos não contabilizados”; quanto
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
11
à omissão de receita de vendas e serviços, haveria cerceamento do seu direito de defesa “em
razão da inexistência nos autos do arquivo de notas fiscais eletrônicas de saídas (vendas) que
pudesse ser analisado pela Recorrente.” Em seguida, a Recorrente questiona a qualificação da
multa de ofício, sustentando a inocorrência de crime contra a ordem tributária e de qualquer
hipótese de aplicação da multa no patamar mais gravoso; a multa deve ser limitada a 100% do
tributo devido, em virtude do princípio da vedação ao confisco (art. 150, VI, da Constituição da
República) e dos precedentes do E. Supremo Tribunal Federal; seria incabível a qualificação em
caso de dúvida, com base no art. 112 do Código Tributário Nacional. Por fim, alegou a
impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
7.
Os responsáveis tributários ACQUA VIVA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., A.L.P.I. RIO
FRIGORIFICO EIRELI, MONT SERRAT INVESTIMENTOS LTDA., RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. e SETEL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. também interpuseram Recursos Voluntários, formulando razões
semelhantes. Além de reiterar e ratificar as razões da contribuinte, sustentaram em síntese que
haveria cerceamento do seu direito de defesa, por impossibilidade de acesso ao processo
administrativo; não haveria que se falar em solidariedade, pois o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991
seria inaplicável aos tributos envolvidos na autuação e não haveria interesse comum a justificar a
aplicação do art. 124, I, do Código Tributário Nacional. Por fim, também questionaram a multa
qualificada aplicada, defendendo a sua natureza confiscatória.
8.
As pessoas físicas LEOPOLDO JOSÉ CABRAL e ROSELI KOVALSKI CABRAL também recorreram,
com razões semelhantes. Ratificaram as alegações da contribuinte e sustentaram o cerceamento
de defesa por impossibilidade de acesso ao processo administrativo. Além disso, defenderam que
houve falta de motivação na atribuição da responsabilidade, havendo vício de fundamentação; a
desconsideração da personalidade jurídica seria incabível neste caso; a qualificação da multa seria
incabível, pois ausente a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; deveria ser aplicado o
princípio da pessoalidade da pena; a multa seria incabível em caso de dúvida, com base no art. 112
do Código Tributário Nacional; a multa qualificada teria caráter confiscatório.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
Os Recursos Voluntários foram todos interpostos em 21/03/2022, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados das respectivas intimações, por procuradores devidamente
habilitados. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço dos recursos.

I. Preliminares de cerceamento do direito de defesa, erro na identificação do sujeito passivo e
vício de fundamentação
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
12
11.
Preliminarmente, todos os sujeitos passivos arguiram a nulidade por cerceamento
ao seu direito de defesa, por conta de suposta falta de acesso à íntegra do Processo
Administrativo. Afirmaram que, apesar de constar no sistema e-Processo um Processo
Administrativo com número igual ao deste, não haveria a íntegra dos autos, “mas apenas duas
folhas, uma se referindo a capa dos autos e outra a uma prestação de informação datada de
2019”. Veja-se o print apresentado:

12.
A mesma preliminar foi formulada quando da apresentação das Impugnações,
tendo sido rejeitada pela DRJ nos seguintes termos:
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa,
na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento das infrações apontadas.
Demonstrado que somente a partir da lavratura do auto de infração é que se
instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito
de defesa quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao
autuado de apresentar documentos e esclarecimentos, a preliminar deve ser
rejeitada.
13.
De fato, o acesso à íntegra dos autos quando da lavratura dos Autos de Infração é
imprescindível à realização da defesa administrativa. Porém, entendo não ser possível confirmar a
referida falta de acesso mencionada pelos Recorrentes, por três razões. Primeiro, porque os autos
do Processo Administrativo estão integralmente disponíveis a este Relator, não havendo nos autos
indícios de algum problema técnico no sistema e-Processo que tenha limitado o acesso. Segundo,
porque causa estranheza a postura dos Recorrentes: ao verificarem a alegada falta de acesso,
deveriam ter diligenciado junto a alguma unidade da Receita Federal e solicitado a cópia dos
autos, eventualmente requerendo a devolução do prazo para a apresentação das suas defesas.
Não é crível que o contribuinte e os responsáveis, sem acesso aos autos, não buscassem
diretamente corrigir o alegado defeito junto à Receita Federal, ainda no prazo de Impugnação,
conduta esta imposta pela boa-fé objetiva. Terceiro, porque os Recorrentes apresentaram as suas
razões recursais questionando integralmente o mérito da exigência, fazendo referência em vários
momentos aos itens do Termo de Verificação Fiscal, o que indica terem conhecimento pleno dos
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
13
fatos que ensejaram a exigência, não tendo sido demonstrado o prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório. Portanto, rejeito a alegação.
14.
Em segunda preliminar, a Recorrente MC RIO sustenta que a sua inclusão no polo
passivo seria incompatível com a responsabilização pessoal dos seus administradores. Segundo a
sua interpretação, o art. 135 do Código Tributário Nacional buscaria proteger a pessoa jurídica da
conduta dos seus administradores, hipótese em que estes devem arcar com o crédito tributário
cobrado. Haveria, portanto, erro na identificação do sujeito passivo, impondo o cancelamento dos
autos de infração lavrados.
15.
A tese formulada pela Recorrente já foi objeto de diversas discussões neste Carf.
Porém, foi consolidado o entendimento contrário ao que alega, por meio da Súmula Carf no 130,
segundo a qual “a atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.” Veja-se
precedente nesse sentido, contendo as razões que levaram à edição do enunciado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. Nos exatos termos do
Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, a responsabilidade dos administradores,
de acordo com a jurisprudência do STJ, não pode ser entendida como exclusiva
(responsabilidade substitutiva), porquanto se admite na Corte Superior que a
ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e
o administrador. Ainda, para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde
também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não
constem seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social. Se é
perfeitamente possível promover a execução fiscal conjuntamente contra a
pessoa jurídica e seus administradores, por óbvio que também é perfeitamente
possível realizar o lançamento contra a pessoa jurídica (contribuinte) e contra os
seus administradores (responsáveis tributários). (Acórdão no 9101-002.605, Rel.
Cons. Rafael Vidal de Araujo, Sessão de 15/03/2017)
16.
Diante do exposto, rejeito a alegação.
17.
A terceira preliminar está presente nas razões recursais das pessoas físicas LEOPOLDO
JOSÉ CABRAL e ROSELI KOVALSKI CABRAL, que alegaram suposta falta de motivação na imputação de
responsabilidade tributária. Afirmaram que o Relatório Fiscal não apontou “fatos concretos e
contundentes” que justificassem a responsabilização. Também mencionaram que, mesmo se fosse
possível a responsabilização, não teriam qualquer participação nos ilícitos supostamente
praticados, pois o sujeito passivo principal é o acusado da falta de recolhimento dos tributos.
18.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal, verifico que as duas pessoas físicas
citadas são mencionadas em diversas passagens como integrantes do grupo econômico de fato
(fls. 4.663), tendo sido mencionadas nos Autos de Infração como sócios administradores, com a
indicação dos dispositivos legais pertinentes. Ou seja, houve a devida formalização dos
pressupostos de fato e de direito que levaram à responsabilização, razão pela qual entendo que
não há vício de fundamentação a gerar a nulidade formal pretendida. Com efeito, se a referida
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
14
fundamentação está correta ou não, trata-se de análise que será feita quando da apreciação do
mérito e não em sede de preliminar de nulidade.
19.
Portanto, também rejeito a preliminar de nulidade por vício de motivação.

II. Mérito
II.1. INFRAÇÕES APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
20.
No mérito, a exigência pode ser dividida em quatro infrações distintas.
21.
A primeira infração diz respeito à omissão de receitas identificada em função da
diferença entre os valores totais das Notas Fiscais emitidas e a ECD da contribuinte, sintetizada
pela Fiscalização da seguinte forma (fls. 4.664):
42. Conforme descrito nos itens 3 e 31 deste Termo, o contribuinte não
apresentou justificativas entre as diferenças auditadas entre a Receita Brutal
declarada de R$ 81.137.936,37 no SPED/ECD e no SPED/Notas Fiscais eletrônicas
de R$ 83.373.243,25 (excluídas notas fiscais canceladas e congêneres). Assim,
efetuamos a glosa nos meses de janeiro, março, setembro e dezembro do ano-
calendário de 2016, a título de omissão de receitas, conforme quadro abaixo:

22.
Para combater essa infração, a Recorrente MC RIO sustenta que haveria
cerceamento do seu direito de defesa, pois em nenhum dos itens do TVF constaria o “arquivo das
Notas Fiscais eletrônicas de saídas (vendas) informado pelo Senhor Agente Fiscal”, no valor de R$
83.373.243,25.
23.
Analisando os autos, verifico que a Fiscalização iniciou o procedimento de
fiscalização intimando a contribuinte a explicar a diferença que deu origem à infração, nos
seguintes termos (fls. 3):
1) Explicar a Diferença entre a Receita Bruta de Revenda de Mercadorias,
escriturada no SPED-Contábil, no valor de R$ 81.137.936,37 e o apurado no SPED-
NFe(Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas) no valor de R$ 83.373.243,25, diferença de
R$ 2.235.306,88, o relatório de Notas Fiscais Eletrônicas extraído do SPED-NFe,
encontra-se à disposição do sujeito passivo, mediante solicitação, tendo em vista
o seu extenso volume;
24.
Tendo em vista o não atendimento, houve nova intimação no mesmo sentido (fls.
1.461):
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
15
Reintimo que seja explicada a diferença de Receita Bruta declarada no
Sped/Contábil (R$81.137.936,37) e o apurado no Sped/NFe (R$83.373.243,25),
num total de R$ 2.235.306,88;
25.
Ainda, verifico que a Fiscalização juntou aos autos o relatório de Notas Fiscais
Eletrônicas de vendas emitidas pelo sujeito passivo, com o respectivo código CFOP, número da
nota, dia de emissão e chave de registro (fls. 6/1.450). Ou seja, não houve qualquer cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente, pois a infração se encontra devidamente fundamentada e
lastreada em documentação indicada pela Fiscalização, tendo sido inclusive oportunizada à
Recorrente a apresentação dos esclarecimentos ainda em fase fiscalizatória. Deste modo, entendo
que é o caso de manutenção da infração.
26.
A segunda infração foi constatada após uma comparação inicial entre os
lançamentos contábeis registrados no SPED e as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela MC RIO e
pela ALPI FRIGORÍFICO, depósito fechado do grupo econômico localizado no mesmo endereço. Após
a confrontação, a Autoridade Fiscal concluiu que “os dados informados pela contabilidade
entregue pela MC RIO COMERICO LTDA através do SPED/Contábil não condizem com as notas
fiscais emitidas pelo contribuinte A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO (ANEXO 2), utilizado como Depósito
Fechado e, também, não representam as notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte como
verificado anteriormente”. Deste modo, haveria inconsistência nas informações prestadas nas
contas contábeis “Mercadoria para revenda” (Cta. 290) e “Depósito Fechado ou Armazém Geral”
(Cta. 295), razão pela qual essas informações foram desconsideradas, com a prevalência dos dados
das Notas Fiscais Eletrônicas.
27.
Utilizando os dados das Notas Fiscais Eletrônicas, a Fiscalização recompôs os saldos
das contas 290 (Mercadorias para Revenda) e 295 (Depósito Fechado), utilizando os valores de
estoque inicial e final declarados na ECD. Veja-se a conclusão da Fiscalização:

28. No último trimestre de 2016, fica evidente a prática de omissão de compras
com a conta Depósito Fechado (295) apresentando mais uma vez, um Saldo
Credor de R$ 23.016.162,04 que somado ao estoque final declarado, atinge a
quantia de R$ 26.558.484,04. No procedimento de auditoria, foi constatado a
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
16
utilização do artifício contábil das mercadorias vendidas não retornarem da conta
corrente Depósito Fechado (295) para a conta Mercadorias para Revenda (290),
antes de serem contabilizadas a débito na conta de resultado, Custo das
Mercadorias Vendidas, de forma a não evidenciar o “estouro” da conta
patrimonial Mercadorias para Revenda (295).
29. Assim, conforme demonstrado no Razonete acima, o valor de R$
19.657.473,43 foi lançado a crédito na conta corrente Depósito Fechado a título
de Custo das Mercadorias Vendidas, gerando um saldo credor já mencionado, de
maneira a se apurar Omissão de Compras na quantia de valor de R$
14.940.138,50. É importante frisar que os valores utilizados a título de Estoques
Iniciais e Finais foram os extraídos do SPED/Contábil, considerando que o
contribuinte não atendeu as Intimações para esclarecimentos e/ou entregou
documentação comprobatória, bem como não apresentou o arquivo SPED-EFD
ICMS/IPI validado.
28.
Deste modo, a Fiscalização concluiu pela existência de compras não escrituradas, a
ensejar a aplicação da presunção de omissão de receita prevista no art. 40 da Lei no 9.430/1996:
46. De acordo com os itens 24 a 29 deste Termo, identificamos no Razonete
acima, o valor de R$ 19.657.473,43 foi lançado a crédito na conta corrente
Depósito Fechado, a título de Custo das Mercadorias Vendidas, gerando um saldo
credor na referida conta corrente, de maneira a concluir a Omissão de Compras
na quantia de valor de R$ 14.940.138,50. A escrituração deve abranger todas as
operações relativas ao exercício da empresa. Dessa forma, as compras não
escrituradas constituem irregularidades tanto à legislação empresarial quanto à
tributária. Portanto, a caracterização da infração decorrente da omissão de
compras, que ocorreu por via indireta, ou seja, presume-se, nos termos do art. 40
da Lei no 9.430/96 e do inc. II do art. 281 RIR/99, omissão de receitas, a não
escrituração de pagamentos efetuados relativo às compras.
29.
Em suas razões, a Recorrente afirma que “seria indispensável provar a realização de
pagamentos de fornecedores sem o devido registro contábil, para que se pudesse ficar
configurada a pretendida omissão de compras e por conseguinte, a omissão de receita por
presunção legal [...]”.
30.
Analisando o art. 40 da Lei no 9.430/1996, reproduzido no art. 281, II, do RIR/99,
verifica-se que a hipótese de presunção de omissão de receita é aplicável quando se verifica a falta
de escrituração de pagamentos. Trata-se exatamente do que foi identificado pela Fiscalização
neste caso. Ao recompor as contas de Mercadoria para Revenda (290) e Depósito Fechado (295),
foi identificada uma omissão de compras no valor de R$ 14.940.138,50, não esclarecida ou
justificada pela Recorrente, feitas por meio de pagamentos não escriturados. Deste modo,
aplicável a presunção de omissão de receita utilizada pela Fiscalização, devendo ser mantida a
infração.
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
17
31.
A terceira infração diz respeito à glosa de custos não comprovados de R$
19.000.000,00 e R$ 9.408.111,35, registrados na contabilidade como “Pagamento a prestadores
de serviços” e “Pagamento a fornecedores”, feitos em 31/12/2016. Veja-se a fundamentação
adotada pela Fiscalização:
47. Conforme descrito nos itens 30 a 31 deste Termo, a fiscalizada devidamente
intimada não respondeu aos questionamentos nem apresentou documentação
comprobatória, motivo pelo qual procedemos ao lançamento tributário, devido à
ausência de esclarecimentos ao lançamento contábil nos referidos itens como
“Pagamento a prestadores de serviços” no valor de R$ 19.000.000,00, ocorrido
em 31/12/2016, e a outro lançamento, em 31/12/2016, a título de “Pagamento a
fornecedores” no valor de R$ 9.408.111,35, não identificado nos relatórios
administrativos entregues durante a fiscalização. O contribuinte limitou-se a
responder, mais uma vez, que a empresa RESOLVE COBRANÇAS
ADMINISTRATIVAS, integrante do grupo econômico da fiscalizada, situada no
mesmo endereço cadastral, Rua Ministro Mavigner 180, era quem tinha as
informações, mas que não teve tempo hábil. Cabe destacar, novamente, que
todas as vezes em que foram solicitadas prorrogações de prazo, as dilações para
atendimento aos Termos de Intimação foram concedidas sem restrições. Pelas
características dos lançamentos contabilizados em 31/12/2016, alta monta,
presume-se que tenha sido realizado a empresas integrantes do grupo
econômico, restando saber se há causa para tais pagamentos. Assim, sem a
entrega de documentação comprobatória, lançamos com base no art.289 do
RIR/99, a título de Custos de Aquisição de Bens e Serviços no valor total de R$
28.408.111,35, conforme o Razão a seguir:
32.
A Recorrente MC RIO afirma em suas razões que não existiriam especificamente
“lançamentos contábeis em contas de resultados de custos relativos aos valores de R$
19.000.000,00 e R$ 9.408.111,35. Defende que os custos presentes em conta de resultado
estariam representados no montante geral de R$ 64.836.552,90 e que caberia à Fiscalização
intimá-la a comprovar esse valor. Além disso, tendo em vista as “imperfeições na escrituração
contábil”, caberia à Fiscalização adotar outra forma de tributação, como por exemplo realizar o
arbitramento do lucro.
33.
Inicialmente, vale destacar que a Fiscalização utilizou lançamentos contábeis
presentes na própria escrituração apresentada pelo sujeito passivo, identificando precisamente os
registros glosados (fls. 4.666):

34.
Pelas próprias razões da Recorrente fica evidente que não houve a apresentação de
qualquer elemento probatório a respeito da natureza e da efetiva realização dos pagamentos, ou
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
18
até mesmo da ausência de aproveitamento fiscal desses valores. Deste modo, entendo que deve
ser mantida a conclusão adotada pela DRJ, nos seguintes termos:
A Autoridade Fiscal identificou lançamento na conta Fornecedores a pagar
baixados em 31/12/2016, descritas como pagamento a prestadores de serviço e
pagamento de fornecedores de forma genérica no valor de R$ 19.000.000,00 e R$
9.408.111,35, respectivamente. Intimou, em 02/12/20, a empresa a a esclarecer o
lançamento, apresentando Notas Fiscais eletrônicas e discriminar depósitos
bancários e/ou transferências bancárias e demais documentos que compunham
os respectivos valores totais, conforme quadro a seguir. Mais uma vez não foi
atendido a contento, tendo em vista que foram apresentados os extratos
bancários de janeiro a outubro de 2016, mas não os de novembro e dezembro do
referido ano-calendário.
Intimada diversas vezes, a Fiscalizada insistiu em não apresentar a contabilidade
de forma sistemática, cronológica, respeitando os princípios contábeis e
formalidades intrínsecas, as contas de compras e pagamentos aos fornecedores
de ordem individualizada e de maneira possível a realizar uma conciliação contábil
com a contabilidade escriturada, através do sistema SPED entregue ao Fisco
Federal.
Apreciando as alegações de defesa e as provas trazidas aos autos, não verifico
elementos suficientes a alterar a autuação.
35.
A respeito da possibilidade de se utilizar a sistemática do lucro arbitrado, destaco
que a Fiscalização não desconsiderou a contabilidade do contribuinte, considerando-a
imprestável, hipótese que deveria levar a utilização dessa forma de apuração (art. 530, II, do
RIR/99). Tanto que se valeu dos próprios registros contábeis realizados para efetuar a glosa. Deste
modo, correta a realização da glosa pontual dos valores ao invés da utilização da medida extrema
relativa à apuração pelo lucro arbitrado. Nesse sentido:
GLOSA PARCIAL DE CUSTOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. A
constatação de que alguns lançamentos contábeis não refletem a realidade dos
fatos não implica em desqualificação da escrita contábil, de modo que a glosa de
custos não comprovados que representam uma pequena fração dos custos totais
não justifica o arbitramento do lucro. (Acórdão no 1301-007.836, Rel. Cons.
Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 07/08/2025)
36.
Portanto, entendo que deve ser mantida a infração.
37.
A quarta infração constatada se refere à existência de passivo fictício, descrita pela
Fiscalização da seguinte forma:
48. De acordo com o descrito nos itens 32 a 34 deste Termo, na conta
Fornecedores a Pagar (775), foi identificado lançamento a débito na conta
Depósito Fechado ou Armazém Geral (295), empresa A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO,
integrante do grupo econômico, sem explicação plausível pela fiscalizada nem a
contrapartida, de forma a comprovar os pagamentos efetivados, mesmo após
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
19
Intimação para esclarecimentos. Cabe ressaltar que a fiscalizada não tem uma
relação comercial de aquisição/fornecimento de produtos para revenda com o
referido Depósito, conforme registrado no demonstrativo abaixo:

49. Assim, glosamos a fiscalizada pelo lançamento indevido e não comprovado,
sendo assim, caracterizado como Passivo fictício, no valor de R$ 3.542.322,00, de
acordo com o inc. III do art. 281 RIR/99, tendo em vista a ausência de documentos
fiscais e financeiros que justifiquem tal registro contábil. Ressalta-se que o
respectivo lançamento contábil corrobora a confusão patrimonial existente entre
as empresas do constatado grupo econômico e presente no mesmo endereço
cadastral, uma vez que o Depósito Fechado representa a empresa pertencente ao
referido grupo, A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO.
38.
Nas suas razões, a Recorrente MC RIO alega que houve um “erro na conta que foi
debitada”, pois o correto seria o débito na conta 1725 – Custo das Mercadorias Vendidas,
“considerando que o citado valor adveio do Livro de Apuração do ICMS, a despeito de estar com
um histórico indevido, como sendo um ajuste”. Assim, o valor não representaria passivo fictício.
Afirmou, ainda, que seria uma “distribuidora de alimentos, com operações de vendas para grandes
organizações de supermercados”, razão pela qual não realizaria a revenda de mercadorias sem
emissão de nota fiscal.
39.
Analisando as razões da Recorrente, porém, não verifico qualquer demonstração
inequívoca da existência do erro mencionado ou da ausência do seu impacto fiscal. Trata-se de
alegação genérica, desacompanhada de documentação idônea. Além disso, o fato de se tratar de
distribuidora de alimentos com venda para grandes supermercados não infirma, sob qualquer
ângulo, a infração. Portanto, entendo que esta deve ser mantida.

II.2. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A PENALIDADE
40.
Os Recorrentes questionaram a qualificação da multa de ofício, afirmando em
síntese que não teria sido verificada a ocorrência de crime contra a ordem tributária, pois
inexistente a ocultação de informações, vez que as infrações foram apuradas por ECD entregue
pelo contribuinte e foram prestados os esclarecimentos solicitados durante a fiscalização.
Alegaram que não houve sonegação ou fraude, sem demonstração do dolo de não recolher os
tributos, bem como a inexistência de conluio entre as pessoas jurídicas. Subsidiariamente,
alegaram a necessidade de aplicação do princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da
Constituição da República), devendo ser cancelada a multa ou reduzida ao patamar de 100%. Por
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
20
fim, pleitearam a impossibilidade de exigência de multa qualificada em caso de dúvida, com
fundamento no art. 112 do Código Tributário Nacional.
41.
Inicialmente, rejeito a alegação de aplicação do princípio de vedação ao confisco,
previsto no art. 150, IV, da Constituição da República. Isso porque o patamar de 150% da
penalidade aplicada se encontra expressamente prevista no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996
– em redação vigente à época dos fatos, anterior à edição da Lei no 14.689/2023 –, razão pela qual
a sua redução ou cancelamento com esse fundamento demandaria juízo de constitucionalidade do
dispositivo legal, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2 e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972.
42.
Além disso, rejeito a alegação de aplicação do art. 112 do CTN, mesmo que este
caso venha a ser decidido por maioria ou por eventual voto de qualidade. Isso porque não há
autorização legal para exoneração das multas nesta hipótese, conforme jurisprudência deste Carf:
VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de voto
de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)
PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE. Não se inclui nas
hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de ofício, a
divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária.
Acórdão CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)
43.
No que diz respeito à ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, alegada pela Recorrente, a questão foi consolidada por meio da Súmula Carf no 108,
segundo a qual “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” Assim, é caso de
ser rejeitada a alegação.
44.
Passando à análise do mérito da qualificação da multa, verifico que a Fiscalização
fundamentou referida majoração da seguinte forma (fls. 4.669):
61. Pelo não atendimento de forma completa e protelatória, às Intimações para
prestação de esclarecimentos, com base no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incisos I, § 1° e nos já mencionados arts.1°, incisos I, II e art.2°,
inciso I, da Lei 8.137/90, procedemos a multa qualificada, que, assim, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
21
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
45.
De acordo com o próprio § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, transcrito pela
Fiscalização, a qualificação da multa de ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte
forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
46.
Pela fundamentação utilizada, entendo que a Fiscalização concluiu que a demora no
atendimento das intimações ou a sua resposta incompleta resultaria em conduta tendente a
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da Autoridade Fiscal.
47.
Porém, analisando as hipóteses legais, entendo que a sua referência se dá quanto a
fatos anteriores e externos ao procedimento fiscalizatório, estando relacionados à própria
apuração e recolhimento dos tributos devidos. Embora o contribuinte deva se portar
adequadamente no procedimento de fiscalização, atendendo às intimações fiscais e apresentando
as respostas solicitadas, a sua conduta neste momento não está vinculada à ocorrência do fato
gerador fiscalizado. Noutros termos: o que qualifica a multa de ofício é a conduta dolosa que
busca ocultar o fato gerador, não se confundindo com o atendimento insatisfatório das intimações
fiscais proferidas em fiscalização.
48.
Tanto é assim que a própria Lei no 9.430/1996 prevê hipótese distinta para os casos
de não atendimento das intimações proferidas, conforme estabelecido no seu art. 44, § 2o,
tratando-se de caso de agravamento da penalidade:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
22
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
49.
Deste modo, entendo que admitir a qualificação de multa pelo não atendimento ou
atendimento insatisfatório das intimações significaria, na prática, tornar inaplicável o disposto no
art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Todas as vezes em que o contribuinte não atendesse as
solicitações realizadas pela Fiscalização a multa seria qualificada por suposta tentativa de ocultar o
fato gerador.
50.
Diante do exposto, entendo que é o caso de cancelar a qualificação da multa de
ofício, com a manutenção da penalidade no seu patamar ordinário de 75%.

II.3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA ÀS OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS E ÀS PESSOAS FÍSICAS
51.
Os responsáveis tributários ACQUA VIVA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., A.L.P.I. RIO
FRIGORIFICO EIRELI, MONT SERRAT INVESTIMENTOS LTDA., RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. e SETEL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. sustentaram a ilegitimidade da responsabilidade tributária imputada.
Em síntese, sustentaram que o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991 seria inaplicável aos tributos
envolvidos na autuação e não haveria interesse comum a justificar a aplicação do art. 124, I, do
Código Tributário Nacional. As pessoas físicas LEOPOLDO JOSÉ CABRAL e ROSELI KOVALSKI CABRAL, por sua
vez, também questionaram a responsabilidade tributária, defendendo que a desconsideração da
personalidade jurídica seria incabível neste caso.
52.
Para analisar adequadamente a questão, vale transcrever os fundamentos utilizados
no Termo de Verificação Fiscal para a atribuição de responsabilidade tributária a essas pessoas (fls.
4.655):1
DA FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
36. Em consulta nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
identicamos as participações em outras empresas dos sócios pessoas fisícas e
jurídicas atuantes em atividades afins e complementares, de forma direta,
alternando-se nos Contratos Sociais da empresa fiscalizada. A seguir, os quadros
demonstram os CPF responsáveis e CNPJ ligados a fiscalizada seja na operação
direta ou indireta e os respectivos CNPJ’s que pertencem ao grupo econômico em
território nacional. [...]
37. A constatação da formação de grupo econômico pelas citadas empresas tem
fulcro na união de seus esforços na busca de seus objetivos, caracterizada pelos
seguintes elementos, entre outros:

1 A Fiscalização juntou aos autos prints contendo as informações cadastrais de todas as pessoas jurídicas
(fls. 4.655/4.662), não reproduzidos neste voto em função da presença de informações pessoais dos sócios.
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
23
- Sucessão societária entre sócios com grau de parentesco, havendo um rodízio
societário entre os mesmos nas empresas do grupo;
- Constam na composição acionária da fiscalizada, como vimos do quadro acima, a
empresa A.L.P.I. RIO, outra empresa do grupo econômico e outros sócios pessoas
físicas deste grupo econômico de estrutura familiar: ANAHE GABRIELA KOVALSKI,
cpf xxx.xxx.xxx-xx;
LEOPOLDO JOSÉ CABRAL, cpf xxx.xxx.xxx-xx; PRISCILLA KADIMA CABRAL, cpf
xxx.xxx.xxx-xx; MARLENE REGINA KOVALSKI, cpf xxx.xxx.xxx-xx e ROSELI KOVALSKI
CABRAL, cpf xxx.xxx.xxx-xx;
- As empresas operacionais localizam-se no mesmo endereço, Rua Ministro
Mavignier, 180, Del Castilho, Rio de Janeiro, Cep .20760-070. [...]
- A A.L.P.I RIO, empresa integrante do grupo econômico, atuante como depósito
fechado(frigorífico), operou DIRETAMENTE com a empresa fiscalizada através da
remessa de todas as mercadorias perecíveis que necessitam de refrigeração e
retorno para posterior revenda das mercadorias a clientes da fiscalizada.
- Constatamos, porém, durante este procedimento fiscal a existência de um
grande descompasso entre a emissão de notas fiscais eletrônicas de REMESSA e
RETORNO de mercadorias e respectivas quantidades de produtos, considerando
tratar-se de produtos perecíveis e, consequentemente, com data de validade;
- Destaca-se, como referido anteriormente, que a Acqua Viva, realizou operações
diretamente com a fiscalizada, constando o mesmo endereço no sistemas da RFB,
Rua Ministro Mavigner 180, Bairro Del Castilho, Cidade do Rio de Janeiro, Cep
20.760-070. [...]
- A ACQUA VIVA, empresa integrante do grupo econômico, atuando no setor
atacadista, operou DIRETAMENTE com a fiscalizada, é um dos principais
fornecedores de produtos, realizando uma movimentação significativa de
aquisição de insumos do gênero alimentício, no ano-calendário de 2016.
- Não foi comprovado pelo contribuinte, através das Intimações e respectivas
respostas como foram realizados os pagamentos das notas fiscais emitidas
eletronicamente;
- Destaca-se, como referido anteriormente, que a Acqua Viva, tem o mesmo
endereço, Rua Ministro Mavigner 180, Bairro Del Castilho, Cidade do Rio de
Janeiro, Cep 20.760-070. [...]
- A empresa RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS, empresa integrante do
grupo econômico que operou DIRETAMENTE, tem como sócios, a empresa A.L.P.I
RIO FRIGORÍFICO e os principais sócios, pessoas físicas, LEOPOLDO JOSÉ CABRAL e
ROSELI KOVALSKI CABRAL, ambos como sócios administradores e únicos
participantes de todas as empresas do grupo citadas anteriormente;
- Durante as diversas Intimações a empresa fiscalizada para apresentar
documentos que comprovassem as operações de compra de mercadorias dos
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
24
fornecedores de forma geral e os respectivos pagamentos através de
comprovantes bancários, a fiscalizada restringiu-se a apresentar somente
relatório administrativos que apresentavam datas, porém sem as respectivas
comprovações bancárias, seja através de boletos pagos, transferências bancárias
ou quaisquer outros tipos de comprovação
–Na referida Minuta de Contrato, consta como objeto “a prestação de serviços de
cobrança de títulos ou similares e administração de contas a pagar “ e as 4o e 5o
cláusulas tem a seguinte redação:
“DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 4a. É obrigação da CONTRATADA realizar a prestação de contas
mensal através de relatórios de cobranças e contas a pagas para a
CONTRATANTE.
Cláusula 5a. A partir da entrega da documentação, a CONTRATADA será
responsável pela sua guarda e utilização devida.”
- Entretanto, a fiscalizada apresentou tão somente uma Minuta de contrato sem
assinaturas dos sócios administradores, com a data inicial de 04 de aneiro de
2016, mesmo ano-calendário a ser fiscalizado;
- Ainda assim, a fiscalizada intimada diversas vezes a apresentar os extratos
bancários apresentou, por equívoco, não a movimentação financeira solicitada da
MC RIO, referente aos meses de agosto a dezembro/2016, mas tão somente os
extratos bancários da RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. No entanto,
não pudemos identificar a que pagamentos a fornecedores foram efetivamente
realizados, tendo em vista, que o extrato apresenta apenas a rubrica “SISPAG
FORNECEDORES” com valores totalizados e, na sua grande maioria, valores
arredondados, sem os centavos característicos deste tipo de operação no
segmento alimentício;
- Cabe ainda, destacar que os sócios-administradores da contratante MC RIO,
empresa fiscalizada, é ROSELI KOVALSKI CABRAL e da contratada RESOLVE
COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS é LEOPOLDO JOSÉ CABRAL, ambos integrantes do
grupo econômico;
- Destaca-se que é mais uma empresa do grupo econômico a ter no endereço
cadastral, a, Rua Ministro Mavigner 180, Bairro Del Castilho, Cidade do Rio de
Janeiro, Cep 20.760-070. como as demais já citadas. [...]
- Não foram identificadas quaisquer operações com a empresa SETEL SERV.
TERCEIRIZADOS e a fiscalizada no ano-calendário de 2016;
- Destaca-se, também, que a empresa foi constituída em 2006, encontrava-se
ATIVA no ano-calendário de 2016, e tem como sócia majoritária ROSELI KOVALSKI
CABRAL, cpf xxx.xxx.xxx-xx
- Destaca-se que, também, a empresa tem o mesmo endereço das demais, Rua
Ministro Mavigner 180.
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
25
- O grupo econômico abriu, em 2018, a empresa de investimentos MONT SERRAT,
tendo como endereço cadastral, o luxuoso condomínio na Barra da Tijuca,
denominado Jardins de Santa Mônica;
- Assim, o grupo econômico, além, de atuar em negócios afins, comércio
atacadistas e varejistas do ramo alimentício e atividades complementares como
serviços de administração, cobrança administrativa, diversificou através do setor
imobiliário com a empresa MONT SERRAT INVESTIMENTOS (a partir de 09/2018) e
a RPI COLD INTERNATIONAL LIMITED, empresa de participação situada em paraíso
fiscal (Ilhas Virgens Britânicas - constituição em 09/2018), tem tendo como sócia
majoritária a MONT SERRAT INVESTIMENTOS e tendo como procuradora ROSELY
KOVALSKI CABRAL , CPF xxx.xxx.xxx-xx;
- Considerando o acima exposto, estamos caracterizando as empresas abaixo,
como componentes do grupo econômico de fato identificado pela fiscalização, à
vista do disposto no art. 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91, que diz:
“IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente pelas obrigações decorrentes desta
lei”;
38. Na sequência, discriminamos as empresas e sócios que constituem o referido
Grupo Econômico de Fato com a empresa ora fiscalizada, as quais possuem
interesse comum nos fatos geradores, de acordo com quadro a seguir: [...]
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
39. Diante da verificação da formação de Grupo Econômico de Fato entre a MC
RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA e os sócios, pessoas físicas e jurídicas, de acordo
com o quadro anterior, lavramos Termo de Sujeição Passiva para as respectivas
empresas e seus sócios e ex-sócios, estabelecendo a solidariedade da mesma
perante o lançamento ora efetuado, com base nos artigos 124, I, 125 e 133 da Lei
No. 5.172/66 (CTN) e art. 30, inciso IX, da Lei No. 8.212/91.
53.
Nos Autos de Infração, consta para as pessoas jurídicas a seguinte fundamentação
com relação à imputação da responsabilidade tributária:
(i)
A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Tem participação de 50% na empresa autuada
Enquadramento Legal: art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(ii)
ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Empresa participante do grupo econômico da autuada.
Realizam operações comerciais.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
26
Enquadramento Legal: art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(iii)
SETEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Empresa integrante do grupo econômico da autuada. Mesmo
endereço cadastral.
Enquadramento Legal: art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(iv)
RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA.:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Empresa integrante do grupo econômico da autuada. Mesmo
endereço cadastral.
Enquadramento Legal: art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(v)
MONT SERRAT INVESTIMENTOS LTDA.:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Empresa integrante do grupo econômico da autuada.
Enquadramento Legal: art. 124, I, do Código Tributário Nacional
54.
Interpretando conjuntamente o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal,
entendo que a Fiscalização imputou a responsabilidade às pessoas jurídicas em função da sua
condição de grupo econômico de fato, tendo em vista (i) a existência de sócios comuns, (ii) a
realização de operações entre si e (iii) a utilização de mesmo endereço.
55.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
27
56.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Entendo que a participação
mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na
hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
57.
Neste caso, porém, a Fiscalização não indicou especificamente a realização conjunta
do fato gerador e nem a ocorrência de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio entre as pessoas
jurídicas. A mera menção à configuração de grupo econômico e de eventual interesse econômico
na falta de recolhimento dos tributos é insuficiente para implicar a responsabilização tributária das
demais pessoas jurídicas, com personalidade jurídica específica e patrimônio próprio. Portanto,
entendo que não foram demonstrados os elementos necessários à imputação da responsabilidade
tributária com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
58.
A respeito da aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, vale destacar que se
trata de dispositivo que se refere à legislação previdenciária. Veja-se que esta referência constou
inclusive na Súmula Carf no 210, aprovada recentemente:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (destaquei)
59.
Deste modo, uma vez que se trata de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, não há que se falar em aplicação desse dispositivo legal ou da Súmula Carf no 210.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
28
60.
A única exceção, na minha visão, diz respeito à pessoa jurídica A.L.P.I. RIO FRIGORIFICO
EIRELI, especificamente com relação à infração de omissão de receita caracterizada pela não
contabilização de custos. Isso porque, como bem apontado pela Fiscalização, “os dados
informados pela contabilidade entregue pela MC RIO COMERICO LTDA através do SPED/Contábil
não condizem com as notas fiscais emitidas pelo contribuinte A.L.P.I. RIO FRIGORÍFICO (ANEXO 2),
utilizado como Depósito Fechado e, também, não representam as notas fiscais emitidas pelo
próprio contribuinte como verificado anteriormente”. Foi demonstrado pela Autoridade Fiscal que
houve efetiva confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas, a preencher os pressupostos
de responsabilização do art. 124, I, do CTN.
61.
Com relação à responsabilidade tributária das pessoas físicas, o Auto de Infração foi
formalizado do seguinte modo:
(i)
LEOPOLDO JOSÉ CABRAL:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação: É sócio administrador
Enquadramento Legal: art. 135 do Código Tributário Nacional
(ii)
ROSELI KOVALSKI CABRAL:
Responsabilidade Tributária: Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação: É sócio administrador
Enquadramento Legal: art. 135 do Código Tributário Nacional
62.
Cotejando os Autos de Infração com o Termo de Verificação Fiscal, entendo que a
responsabilidade tributária foi imputada em razão de suposta composição de grupo econômico de
fato e da condição de sócios administradores da contribuinte MC RIO.
63.
A responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário está prevista
no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido dispositivo, não basta a
indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da
infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os
ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.853 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2021-00
29
64.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
65.
A meu ver, a Fiscalização não se desincumbiu do seu ônus probatório de
demonstrar quais teriam sido os ilícitos praticados pelas pessoas físicas, limitando-se a mencionar
a existência do grupo econômico e a sua condição de sócios-administradores. Deste modo,
entendo que não foram comprovados os pressupostos para a imputação da responsabilidade
tributária prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

III. Dispositivo
66.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, para (i) cancelar a qualificação da multa de
ofício, reduzindo a penalidade ao patamar ordinário de 75%, (ii) cancelar a responsabilidade
tributária atribuída às pessoas jurídicas ACQUA VIVA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., MONT SERRAT
INVESTIMENTOS LTDA., RESOLVE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA. e SETEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. e às
pessoas físicas LEOPOLDO JOSÉ CABRAL e ROSELI KOVALSKI CABRAL, ressalvada a pessoa jurídica A.L.P.I. RIO
FRIGORIFICO EIRELI, em que a responsabilidade deve ser mantida exclusivamente para a infração de
omissão de receita caracterizada pela não contabilização de custos.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5168
DF CARF MF
Original